Tribunal: TJSP
Processo: 2180506-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da agravante contra a r. decisão de primeiro grau que determinou a aplicação da Taxa Selic para o cômputo dos juros de mora e da correção monetária do débito exequendo apenas a partir de 9 de dezembro de 2021 – Descabimento – Colegiado que já decidiu que se trata de Lei com efeito geral e imediato; entretanto, ressalvou que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da agravante contra a r. decisão de primeiro grau que determinou a aplicação da Taxa Selic para o cômputo dos juros de mora e da correção monetária do débito exequendo apenas a partir de 9 de dezembro de 2021 – Descabimento – Colegiado que já decidiu que se trata de Lei com efeito geral e imediato; entretanto, ressalvou que a imposição não alcança períodos anteriores à publicação da EC 113/2021, em razão do princípio da irretroatividade das leis e da segurança jurídica - Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe - Recurso desprovido.